Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade - Preclusão lógica - Citação por edital - Inexistência de nulidade.
1. O preparo do recurso é incompatível com o requerimento de gratuidade, configurando preclusão lógica.
2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, BacenJud, Siel, sem êxito, bastam para evidenciar que ele está em lugar ignorado.